Tribunal: TJES
Processo: 5000328-35.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000328-35.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MARCAL RAFAEL BELMONTE FLORES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5000328-35.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: MARÇAL RAFAEL BELMONTE FLORES

Advogado do(a) AGRAVANTE: THAIS GARCIA SIMOES - ES39267

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. POSSE E INTRODUÇÃO DE OBJETOS PROIBIDOS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por MARÇAL RAFAEL BELMONTE FLORES contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES – Exclusiva Regime Semiaberto, em que foi homologada falta disciplinar de natureza grave (art. 50, III, da LEP), determinando a regressão de regime, a interrupção do lapso para benefícios e a perda de 1/4 dos dias remidos. A defesa sustenta a nulidade do PAD nº 31/25 por ausência de elementos mínimos de prova, notadamente inexistência de imagens do bodyscan, de registros fotográficos dos objetos supostamente expelidos e de declarações formais dos servidores mencionados no relatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório produzido no PAD nº 31/25 é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria da falta grave; (ii) estabelecer se a ausência de elementos probatórios mínimos enseja a nulidade da decisão que reconheceu a infração disciplinar e aplicou as respectivas sanções executórias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A falta disciplinar de natureza grave exige prova segura e minimamente formalizada da materialidade e da autoria, em razão das severas consequências que projeta na execução da pena.

O PAD nº 31/25 fundamenta-se exclusivamente em relatório interno unilateral da administração prisional, sem a juntada de imagens do bodyscan, registros fotográficos dos objetos, laudo técnico ou termo de apreensão.

Os servidores penitenciários mencionados no relatório não prestaram declarações formais no procedimento administrativo nem foram ouvidos judicialmente, o que afasta a incidência da presunção relativa de veracidade atribuída a depoimentos regularmente colhidos sob contraditório.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos não se estende automaticamente a relatos unilaterais desacompanhados de formalização probatória e de possibilidade de contradita.

A confissão do apenado revela-se parcial e imprecisa, pois ele admite ter ingerido um único objeto, negando conhecimento acerca dos demais materiais descritos, o que não corrobora integralmente a imputação constante no PAD.

A dúvida relevante e não elidida quanto à materialidade e à autoria da infração disciplinar deve favorecer o apenado, conforme entendimento consolidado desta Corte e da jurisprudência pátria.

A ausência de elementos instrutórios mínimos compromete o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa em matéria sancionatória, impondo a anulação da decisão homologatória da falta grave.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento de falta disciplinar de natureza grave na execução penal exige prova segura e minimamente formalizada da materialidade e da autoria.

Relatório interno unilateral, desacompanhado de declarações formais dos agentes públicos, registros técnicos ou outros elementos objetivos, é insuficiente para sustentar a homologação de falta grave.

A dúvida relevante quanto à autoria ou à materialidade da infração disciplinar impõe a anulação da decisão sancionatória, com reabertura da instrução, em observância ao devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º-A, I; LEP, arts. 50, III; 57; 112, § 6º; 118, I; 127.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 391.170/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 01/08/2017; STJ, HC n. 1.021.389, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN 28/08/2025; TJES, AEP 5005176-36.2024.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 10/07/2024; TJSP, AEP 0014538-68.2024.8.26.0996, Rel. Des. Marcos Zilli, j. 12/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5000328-35.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: MARÇAL RAFAEL BELMONTE FLORES

Advogado do(a) AGRAVANTE: THAIS GARCIA SIMOES - ES39267

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto por
MARÇAL RAFAEL BELMONTE FLORES
em face da r. Decisão (ID 17739893, pp. 01/03), proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES – Exclusiva Regime Semiaberto, nos autos do processo de execução tombado sob nº 2000980-46.2021.8.08.0011, por meio da qual foi homologada a prática de falta disciplinar de natureza grave, com fundamento no artigo 50, inciso III, da Lei de Execução Penal, determinando a interrupção da contagem do prazo para fins de benefícios, a regressão de regime e a perda de 1/4 dos dias remidos.

Nas razões recursais (ID 17739893, pp. 05/09), a d. Defesa requer a reforma da r. Decisão, sustentando que a instrução do PAD n.º 31/25 (Mov. 141.1, do SEEU) é nula por ausência de elementos mínimos de prova. Alega a inexistência de fotos dos objetos alegadamente vomitados, ausência das imagens do bodyscan que teriam identificado o suposto volume na região abdominal, e ausência de declaração formal dos servidores penitenciários mencionados no relatório de ocorrência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado à pena de 10 (dez) anos de reclusão pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, conforme processo nº 0001926-09.2020.8.08.0069.

Consoante consta do procedimento administrativo disciplinar nº 31/25, instaurado em desfavor do agravante, no dia 23 de janeiro de 2025, durante procedimento de revista pelo aparelho bodyscan, teria sido identificado a presença de imagem anômala na região abdominal do apenado. Após insistência no procedimento, com imagens idênticas, o reeducando foi encaminhado à galeria BRAVO, local onde, segundo relatório interno da unidade, teria expelido por meio de vômito cinco lâminas de aparelho de barbear, três cabeças de barbeador, duas partes de isqueiro e alguns bilhetes.

Instaurado o PAD, o apenado foi ouvido em audiência de justificação realizada em 25/4/2025, ocasião em que negou conhecimento da totalidade dos objetos descritos, afirmando que engoliu um único item que encontrou no chão da galeria e que pensava tratar-se de droga. Declarou expressamente:

“
Eu assumi um, só que aí colocaram isso aí tudo. Eu não tenho ciência desses materiais aí não. Eu não sei do que se trata.”

A decisão agravada acolheu integralmente o parecer ministerial, afirmando estarem presentes a materialidade e a autoria da falta grave, com base no conteúdo do PAD e na confissão do custodiado. Aplicou-se, como consequência, a regressão cautelar de regime (art. 118, I, LEP), a interrupção do lapso temporal para benefícios (art. 112, § 6º, LEP) e a perda parcial da remição (art. 127 c/c art. 57, da LEP).

Todavia, a análise detida dos autos revela que a decisão agravada incorreu em erro de premissa fática, ao considerar suficiente o conteúdo do PAD, desacompanhado de qualquer elemento probatório autônomo e objetivo.

Com efeito, do exame do procedimento disciplinar nº 31/25, verifica-se que a única descrição dos fatos consta no relatório interno da chefia da unidade prisional, no qual se afirma que, por meio do aparelho bodyscan, teria sido detectada imagem anormal na região abdominal do apenado, culminando na posterior expulsão de diversos objetos.

No referido documento, são mencionados dois servidores penitenciários (Nadson e Vanessa Targa), como os responsáveis pela detecção da imagem.

Todavia, não há nenhum termo de declaração assinado por tais agentes, tampouco foram eles formalmente ouvidos no curso do procedimento administrativo ou em sede judicial.

Trata-se, portanto, de relato unilateral da administração prisional, sem o devido reforço probatório por meio de documentos técnicos (como imagens ou laudos) ou prova oral qualificada.

Registre-se que a jurisprudência admite conferir presunção relativa de veracidade às declarações de agentes públicos, prestadas no exercício regular da função e sob o crivo do contraditório. No entanto, essa presunção somente se configura quando há efetiva formalização dos depoimentos e a inexistência de vícios ou contradições relevantes, o que não ocorre no presente caso, dada a completa ausência de tais declarações.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência pátria:

“
Impende registrar, em relação à materialidade e autoria da infração disciplinar, que a ‘prova oral produzida, consistente em declarações coesas dos agentes de segurança penitenciária se mostraram suficientes para a caracterização da falta como grave (...). A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a priori, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral”
(HC n. 391.170/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 1º/8/2017, publicado em 7/8/2017).” ((HC n. 1.021.389, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN de 28/08/2025.)).

Todavia, essa presunção não pode ser presumida ou estendida a documentos unilaterais, desacompanhados de qualquer contradita ou formalização de depoimento direto dos agentes citados.

Além disso, não foram juntadas imagens do bodyscan, não há registros fotográficos dos objetos supostamente vomitados e nenhum laudo técnico ou termo de apreensão foi produzido. Ou seja, a suposta materialidade da falta grave repousa unicamente sobre presunções administrativas não corroboradas por prova minimamente documentada. A ausência de elementos instrutórios mínimos inviabiliza o reconhecimento seguro da falta grave.

Ademais, embora o apenado tenha reconhecido ter ingerido “um material” sem saber sua natureza, foi veemente em negar conhecimento sobre os demais objetos. Sua confissão é, portanto, parcial, imprecisa e incompatível com a imputação integral constante no PAD.

Nessas circunstâncias, impõe-se reconhecer que a instrução do PAD não preenche os requisitos mínimos exigidos para a configuração válida de falta grave, especialmente à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e da legalidade estrita em matéria sancionatória.

A jurisprudência desta Corte tem reiteradamente exigido a existência de prova segura e minimamente formalizada para o reconhecimento da falta disciplinar de natureza grave, sobretudo diante das severas consequências que dela decorrem na execução da pena. Nesse sentido, colhe-se julgado desta Segunda Câmara Criminal:

“
Caso que revela declarações prestadas por agentes que nada viram ou sabiam sobre a liderança do movimento ocorrido nas dependências da mencionada unidade prisional, e que, deveras, não apontaram quem sabia de forma segura quanto ao ponto, sendo certo ainda que no procedimento administrativo não fora produzida prova segura para tanto. (...) Diante dos efeitos deletérios que o reconhecimento da falta grave poderia acarretar em desfavor do agravante (...), a dúvida no presente caso se revela de forma intensa e deve militar em favor do apenado.”
(TJES, AEP 5005176-36.2024.8.08.0000, Rel. Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, j. 10/7/2024).

Esse Egrégio Tribunal, portanto, já assentou que a dúvida séria e não elidida quanto à autoria ou à materialidade da infração disciplinar, especialmente quando não amparada por elementos objetivos, técnicos ou testemunhais, impõe o reconhecimento da nulidade do procedimento e a restauração dos direitos executórios eventualmente suprimidos.

Em reforço, o Tribunal de Justiça de São Paulo também tem decidido que:

“
A aplicação de sanções decorrentes de falta grave requer prova robusta da gravidade da conduta, considerando-se as consequências severas impostas ao condenado, como a perda de dias remidos e a interrupção do prazo para progressão de regime.”
(TJSP, AEP 0014538-68.2024.8.26.0996, Rel. Des. MARCOS ZILLI, j. 12/11/2024).

Logo, diante da ausência de prova da materialidade da conduta e da inexistência de confirmação autônoma da autoria, mostra-se insustentável a manutenção da decisão agravada.

À vista do exposto, impõe-se a anulação da decisão agravada, mantendo-se incólume, todavia, a possibilidade de apuração disciplinar válida, com observância ao devido processo legal, em Audiência de Justificação.

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo em Execução Penal para
ANULAR
a decisão agravada, determinando, ainda, a reabertura da instrução para apuração da falta disciplinar, com observância das garantias constitucionais e diligências adequadas à elucidação dos fatos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)